Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-58.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. Reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000852-58.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
DJALMA AGOSTIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-58.2018.8.26.0363 -Voto no 17767
2
VOTO No 17767
Apelação: 1000852-58.2018.8.26.0363
Origem: 1a Vara da Comarca de Mogi Mirim
Apelante: Djalma Agostin
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS.
Reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de
acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente
afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/257,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Sustenta o apelante que houve cerceamento de
defesa, posto que o laudo estava incompleto, pois não foram respondidos os
quesitos que formulou. Entende que a lei processual não foi observada, causando-
lhe prejuízo, sendo a decisão mais justa a anulação da sentença, com a reabertura
da fase instrutória e realização de nova perícia médica. Pugna pelo provimento do
recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, ajuizou demanda anterior, que tramitou perante a 3a Vara Cível
local, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença acidentário para que
pudesse se submeter a tratamento, vez que estava incapacitado para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-58.2018.8.26.0363 -Voto no 17767
3
Assevera que o benefício foi mantido até 08/03/2018,
quando foi convocado para a realização de perícia médica de revisão administrativa
e foi considerado apto para o trabalho, no entanto apresenta sequela de acidente
de moto, que lhe causou trauma na região lombar e dorsal, com parestesia nos
membros inferiores e permanece incapacitado.
A tutela de urgência foi deferida, em 15/03/2018, para
a imediata implantação do benefício, o qual foi reativado em 19/03/2018 (fls. 73).
Em face da decisão de concessão de tutela, a autarquia apresentou recurso de
agravo de instrumento, sendo negado provimento ao recurso pelo v. acórdão de fls.
189/193, de Relatoria do i. Desembargador Afonso Faro Jr.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 210/225).
Pelo exame físico dos membros inferiores, o perito
evidenciou que os músculos estavam tróficos, com a força muscular preservada e
sem limitações à movimentação. Os reflexos miotendíneos estavam preservados e
sem alterações.
A coluna cervical, por sua vez, estava normal à
inspeção, com musculatura paracervical simétrica e sem área de contratura. O
movimento de flexo-extensão estava sem limitação.
A inspeção da coluna torácica também estava normal,
com tônus muscular eutrófico, com simetria entre a musculatura direita e esquerda
e sem sinais de contratura muscular.
Por fim, pelo exame da coluna lombar o louvado
evidenciou a inspeção normal, mas o autor referiu dor à movimentação de flexo-
extensão. O tônus muscular também estava preservado. A marcha não apresentou
limitações. A musculatura paravertebral lombar bilateral também não apresentou
alterações. A manobra de Lasègue restou prejudicada, porque o periciando afirmou
sentir dor insuportável a partir da 3o elevação dos membros inferiores.
Explicou o perito que o exame físico não evidenciou
alterações físicas que indiquem incapacidade no momento da perícia, apesar da dor
referida na coluna, não há alterações musculares como atrofias, hipotrofia ou
hipertrofias. A força muscular estava normal, assim como os reflexos tendíneos e a
marcha. Também não se evidenciou processo inflamatório em atividade.
Concluiu o médico que não identificou incapacidade ou
redução da capacidade de trabalho
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, com
revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e condenação do autor
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-58.2018.8.26.0363 -Voto no 17767
4
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em reabertura
da fase instrutória, posto que desnecessária, pois ainda que o autor alegue que o
laudo estava incompleto porque não respondidos os quesitos, é de se reconhecer
que com a entrega do trabalho técnico os quesitos do obreiro não foram
respondidos.
Todavia, tal providência foi efetivada pelo IMESC em
data posterior, e ainda que a juntada da complementação do laudo tenha ocorrido
após a prolação da sentença vê que somente as respostas dos quesitos em nada
alteraria o entendimento do julgador.
Isso porque o segurado questionou o jurisperito acerca
do seu quadro clínico (quesito 1), entretanto o médico já havia afirmado no laudo
pericial que o autor apresentava artrose, protusões e abaulamentos discais difusos
na coluna cervical e osteofitose, degeneração articular, extrusão discal,
abaulamento discal na coluna lombar.
Afirmou, ademais, segundo informação do próprio
periciando, que a incapacidade decorreu de acidente de moto ocorrido em junho de
2002 (quesito 2), porém, afirmou o perito, que o segurado não anexou aos autos
qualquer documento comprobatório.
O terceiro quesito, por sua vez, questionava a
possibilidade de recuperação e em quanto tempo, mas o médico já havia concluído
que a incapacidade laboral não persistia.
O
quesito
seguinte
indagava
sobre
quais
os
procedimentos médicos realizados na perícia, porém o louvado já havia descrito
todos as manobras propedêuticas realizadas durante o ato pericial, assim como
relatou a anamnese com os relatos do periciando.
E, por fim, o quinto quesito se referia a quais
elementos de convicção o perito se utilizou para a conclusão do trabalho técnico, e
este é exatamente a discussão de fls. 220/221 e a conclusão apresentada às fls. 222.
Sendo assim, ainda que reprovável a postura do Juízo
sentenciante, que julgou o feito sem aguardar a juntada da resposta dos quesitos
formulados pela parte autora, já poderia o requerente prever que pouco provável
que as respostas alterariam a convicção do Juízo sentenciante.
Isso porque, na seara acidentária, se traduz em
relevante valor probatório a prova técnica produzida por profissional imparcial e
equidistante das parte, sob o crivo do contraditório, que, sobretudo, analisou de
forma satisfatória o quadro clínico do obreiro e trouxe a segurança necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-58.2018.8.26.0363 -Voto no 17767
5
adotá-lo com subsídio para a decisão.
Portanto, conclui-se que apesar de a conclusão
estampada no laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou
complementação da prova que, se ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da
livre convicção racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões
referidas pelo perito judicial.
Por conseguinte, o pedido de reabertura da fase
instrutória constitui mero inconformismo com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável.
Quanto ao mérito propriamente dito, malgrado o juiz
não esteja adstrito ao laudo pericial, no caso em tela, a prova técnica, frise-se,
analisou de forma segura o quadro clínico do autor, mostrando-se suficiente para o
deslinde da controvérsia e, em que pese os argumentos trazidos, não há nos autos
elementos capazes de infirmar as conclusões oficiais, as quais devem prevalecer.
Assim, infere-se que após o longo período de
tratamento o autor recuperou sua capacidade laboral.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de
auxílio-doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente
para o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-
doença consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador
o afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de
moléstia ou acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do
benefício e a partir das considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no
tratamento.
Sendo assim, não pode o segurado se basear em
documentos médicos que foram considerados para a concessão do benefício em
período pretérito para fazer crer que continuou incapacitado mesmo após o perito
do INSS e o perito do juízo terem constatado ausência de incapacidade.
Logo, ficou caracterizado que o apelante não tem,
atualmente, comprometimento na sua saúde laboral, o que afasta a concessão de
qualquer benefício acidentário.
Do exposto, sublinhe-se que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência pretérita, atual ou futura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000852-58.2018.8.26.0363 -Voto no 17767
6
moléstias não importa, necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para tanto,
mostra-se necessária a demonstração da existência de incapacidade laborativa
relacionada ao trabalho, o que não se passou na espécie, de forma que não se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator